Tribunal: TJDFT
Processo: 0736192-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736192-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAM LTDA - ME AGRAVADO: MANDACAIA AGRICOLA LTDA, COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A. D E S P A C H O Defiro o pedido (ID 534870). À laboriosa Secretaria da Turma para as providências procedimentais. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator